Tribunal: TJMT
Processo: 0000084-52.2018.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000084-52.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDIO HERMENEGILDO DE SOUZA - CPF: 872.360.441-72 (APELANTE), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (ADVOGADO), CARLOS ANDRE SANTOS BARROS - CPF: 616.511.553-56 (VÍTIMA), CICERO BEZERA DA SILVA - CPF: 998.605.111-87 (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PONTES E LACERDA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, §2.o, INC. III E IV, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A NULIDADE DO JULGAMENTO
–
DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR QUANTO À AUTORIA DO APELANTE E À PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA
– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – ART. 5.o, INC. XXXVIII, ALÍNEA C, DA CF –

2.
ALMEJADA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
PECUNIÁRIO FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO AOS HERDEIROS DA VÍTIMA – ART. 387, INC. IV, DO CPP – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇAO PROBATÓRIA VOLTADA A APURAR A EXTENSÃO DOS DANOS – IRRELEVÂNCIA – DANOS MORAIS
EX DELICTO
QUE OCORREM
IN RE IPSA
– DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – PRECEDENTES DO STJ – PEDIDO EXPRESSO POR OCASIÃO DA DENÚNICIA – OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – CONSIDERADAS AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO CONDENADO, A VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, A GRAVIDADE DO CRIME E A TRÍPLICE FUNÇÃO DO INSTITUTO –

3.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, pois,
in casu,
há elementos no arcabouço probatório capazes de respaldar a conclusão da Corte Leiga no sentido de que o apelante ceifou a vida da vítima mediante recurso que dificultou a sua defesa e empregando meio que resultou perigo comum, de modo que a tese defensiva constitui apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo ser mantida a opção dos senhores jurados pela versão que entenderam mais verossímil, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

2.

Diante do pedido expresso formulado pelo órgão acusador ao oferecer a denúncia visando à fixação de indenização pelos danos derivados da infração penal, inexiste ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa no posterior deferimento judicial do requerimento, cumprindo frisar que, segundo a jurisprudência do eg. STJ, os danos morais
ex delicto
ocorrem
in re ipsa
e prescindem de instrução probatória específica voltada a apurar a extensão do prejuízo, especialmente em caso de morte violenta de integrante do núcleo familiar, como ocorreu
in casu
, a tornar inviável a pretendida redução do
quantum
pecuniário estabelecido na sentença, o qual, além de atender à tríplice função do instituto e observar a gravidade do ato ilícito, foi arbitrado em favor do conjunto de herdeiros da vítima, a fim de obstar o enriquecimento indevido, e com vista às condições econômicas do condenado, evitando-lhe a ruína.

3.

Apelação conhecida e desprovida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EDIO HERMENEGILDO DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDIO HERMENEGILDO DE SOUZA
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.o 84-52.2018.811.0013 – código 159324, que tramitou perante o d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, em observância à decisão exarada pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou-o
à pena privativa de liberdade de
15 (quinze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados à razão de 1⁄2 (metade) do salário mínimo vigente à época do fato, e também ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor dos herdeiros da vítima, a título de indenização pelos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, tudo em decorrência da prática dos delitos tipificados no
art. 121, §2.o, incisos III e IV, do Código Penal e art. 16, inciso IV, da Lei n.o 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 8546520 e ID 8546521, o apelante
almeja a
nulidade do julgamento

e a sua subsequente submissão a novo Júri Popular, alegando que a condenação proferida pela Corte Leiga foi
manifestamente contrária às provas dos autos
, especialmente no que concerne à presença das
circunstâncias qualificadoras
, ao que agrega o
pedido subsidiário
de
redução

do
quantum
pecuniário
fixado a título de indenização aos herdeiros da vítima.

Em contrarrazões vistas no ID 8926060, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento à vertente apelação.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 11661453, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, desde meados do ano de 2015 e especificamente nos dias 25 e 26/12/2017, em logradouros diversos e também no estabelecimento comercial denominado “Balneário Beira Rio”, situado na BR 174-B, bairro Vila Guaporé, na Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o apelante
EDIO HERMENEGILDO DE SOUZA
, com consciência e vontade, sem autorização e em desacordo com a determinação legal, portava 01 (uma) arma de fogo, da marca
Taurus
, calibre .38, com numeração raspada, bem como 05 (cinco) munições de idêntico calibre.

Ressai da exordial acusatória que, no dia 26/12/2017, por volta da 00h20min, no estabelecimento comercial denominado “Balneário Beira Rio”, localizado na BR 174-B, bairro Vila Guaporé, na Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o recorrente
EDIO HERMENEGILDO DE SOUZA
, imbuído de
animus necandi
, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e com emprego de meio que gerou perigo comum, ceifou a vida do ofendido
Cícero Bezerra da Silva
.

Segundo a preambular, o denunciado vinha, em datas e locais diversos, portanto arma de fogo e munições, ilegalmente e sem autorização para tanto, sendo que, na noite de 25/12/2017, em poder do referido armamento, dirigiu-se até o estabelecimento comercial discriminado alhures, onde ocorria um evento festivo que contava com a presença de inúmeras pessoas, inclusive da vítima.

A peça inaugural narra que, certa feita, o increpado e o ofendido engajaram em um entrevero, após o qual o ora insurgente, com a intenção de matar, sacou o revolver que trazia consigo, efetuou disparo e acertou a vítima, que caiu ao chão indefesa, situação em que veio a ser novamente alvejada pelo segundo tiro percutido pelo réu, que a atingiu em região vital do corpo e foi a causa suficiente da sua morte.

O libelo dá conta ainda de que, ao atentar contra a vida alheia, o acusado gerou perigo comum, pois efetuou disparos de arma de fogo em local festivo e em meio à aglomeração de pessoas, cuja incolumidade física restou periclitada em virtude do crime, tanto é que terceiro indivíduo chegou a ser alvejado por um dos projéteis, narrando a denúncia, por fim, que o infrator lançou mão de recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual estava em desvantagem, porquanto desarmada e caída ao chão ao receber um dos disparos.

Diante destes fatos, o apelante foi denunciado, pronunciado e, posteriormente,
condenado
como incurso nas penas dos crimes de
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e de homicídio duplamente qualificado
,
contexto em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Do alegado julgamento contrário às provas dos autos no que refere à autoria atribuída ao apelante e às circunstâncias qualificadoras (art. 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal)
:

O recorrente alega que os elementos probatórios que instruem a ação penal atestam que a morte da vítima
não
envolveu surpresa no ataque
e que, ao revés, foi
precedida por um entrevero entre os envolvidos
, bem como sustenta que a lesão corporal ocasionada ao terceiro indivíduo que se encontrava presente no
locus delicti
e foi alvejado por um dos disparos de arma de fogo
constitui objeto de apuração criminal em procedimento próprio
, especificamente a ação penal n.o 380-74.2018.811.0013 – código 159841, que tramita perante o Juizado Especial da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Deste modo, arremata o apelante,
não se sustentaria a condenação proferida do corpo de jurados
, seja no que refere ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
– haja vista que o imbróglio prévio mitigaria a imprevisibilidade do homicídio –, seja no que toca ao emprego de
meio que resultou em perigo comum
– sob pena de
bis in idem
com a persecução penal em trâmite no Juizado.

De antemão, sobre a tese suscitada, urge consignar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo eg. Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Nessa senda, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste eg. Sodalício estadual, consoante se depreende do
Enunciado n.o 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis:

“
13. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015,
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017
) – Sublinhei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que, existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório,
deve ser preservada a decisão dos jurados, de natureza soberana por força constitucional
.

Não por outra razão, o eg. STJ orienta que
“
quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
”
(AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, em que pese a irresignação defensiva, após analisar detidamente os elementos de cognição coligidos ao caderno processual,
concluo que a pretensão recursal desmerece prosperar
, porquanto há respaldo bastante nos autos para amparar a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia e que foi acolhida pela Corte Leiga.

A
materialidade

da infração penal
se apresenta comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 8545312); do auto de apreensão da arma de fogo (ID

8545385 - Pág. 3); da certidão de óbito da vítima (ID 8545661); do exame necroscópico atestando que a morte do ofendido decorreu de traumatismo crânio-encefálico causado por ação de instrumento perfuro-contundente (ID 8545664); do laudo pericial realizado no local do crime e respectivos anexos fotográficos (ID 8545814 e ss.); além das declarações colhidas na Delegacia e em juízo.

Com relação à
autoria
, denota-se que o apelante confessou a prática delitiva ao ser ouvido pela autoridade policial (ID 8545378 - Pág. 2) e pela autoridade judiciária de primeira instância, bem como que, ainda na fase inquisitiva, foi reconhecido por diversas testemunhas que se encontravam no
locus delicti
e que o implicaram no episódio ilícito, consoante se vê,
v.g.
, nos termos de reconhecimento registrados no ID 8545315 - Pág. 2, ID 8545317 - Pág. 2 e ID 8545318 - Pág. 2.

Ademais, tanto a
autoria

do réu
quanto a presença das
circunstâncias qualificadoras
foram evidenciadas a partir da prova oral angariada no curso da instrução criminal, pois os depoimentos judiciais especam satisfatoriamente a conclusão obtida pelos senhores jurados de que o recorrente,
imbuído de
animus necandi

e se utilizando de
meio

que resultou perigo comum
, ceifou a vida de
Cícero Bezerra da Silva
,
enquanto este se encontrava com a
capacidade de defesa reduzida
.

A propósito do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, o i. órgão acusador descreve na denúncia que
“Edio praticou o homicídio quando a Cicero
encontrava-se com a defesa dificultada, porquanto a vítima estava em desvantagem, pois desarmada e recebeu um dos disparos já caída ao solo”
.
(
Sic –
ID 8545308) – Negritei.

Assim sendo, é irrelevante a existência ou não de surpresa no ataque ou de prévia discussão entre os envolvidos, uma vez que, neste caso concreto, as circunstâncias que tolheram a capacidade de defesa da vítima, de acordo com a proposição acusatória do
Parquet
–
que foi encampada pelo Júri Popular no 6.o quesito da 1.a série
–, consistiram na sua
desvantagem bélica
, uma vez que,
ao contrário do apelante, encontrava-se desarmada
, e também no
fato de estar
caída ao solo
quando foi alvejada por um dos disparos de arma de fogo
.

Com efeito, ao ser ouvida em juízo, a filha da vítima,
Poliana Alves dos Santos
, alegou que se encontrava presente no local do crime e informou que, nos momentos que antecederam o fato, o seu genitor dançava com terceira pessoa quando veio a ser abordado pelo acusado, sendo que, então, iniciou-se uma discussão entre ambos, em meio à qual, de inopino, o apelante sacou a arma de fogo e percutiu o primeiro disparo contra o ofendido, derrubando-o ao chão, situação em que veio a ser alvejado pelo segundo tiro, em região vital do corpo.

Neste ponto, impõe-se transcrever as declarações prestadas pela depoente, tal qual constam dos memoriais finais da acusação,
in verbis
:

“(...)
meu pai estava dançando com uma mulher
e estava numa roda,
ele estava numa roda de mulher
, aí tirou uma mulher para dançar e estava dançando, aí
o EDIO chegou nessa roda de mulher também
(...) ficou a rodinha normal e
os dois começou a discutir
, já um agrediu o outro e
ele agarrou meu pai e deu o primeiro disparo,

no primeiro disparo meu pai já caiu no chão, aí ele pegou o deu o segundo, meu pai no chão.
(...).
Já, já estava no chão
. (...).
O segundo foi na cabeça
. (...)
no começo da agressão ele já agarrou meu pai
, porque meu pai era mais baixo que ele, aí ele já deu o primeiro disparo e depois já deu o segundo”
(
Sic –
ID 8546242 - Pág. 5).

No mesmo diapasão, a testemunha
Lucas Gonçalves
informou em juízo que trabalhava na festa onde se deu fato e,
ao ser questionado se a vítima já se encontrava caída ao chão quando recebeu o segundo disparo
, o declarante respondeu que
“vi, (...) já estava no chão
. (...)”.
(ID

8546242 - Pág. 4).

As desvantagens que mitigaram a possibilidade de defesa da vítima são roboradas, outrossim, pelo depoimento da testemunha
Gildo Marques de Arruda
, policial civil que diligenciou no local do fato e alegou que
a disposição dos orifícios ocasionados pelos projéteis de arma de fogo não deixou dúvidas de que a vítima se encontrava no chão ao ser atingida
, sustentando que
“pelo disparo lá por onde pegou o projétil, o orifício de entrada, não tem como, a vítima já estava no chão (...)”
, bem como foi expresso em informar que
o ofendido
não
se encontrava armado quando o declarante chegou ao
locus delicti
e acrescentou que
“a POLITEC fez todo o trabalho, todo o material que tinha foi recolhido”
(ID 8546241 - Pág. 6).

Com relação ao
emprego de meio que resultou perigo comum
, cumpre frisar que as testemunhas ouvidas durante a fase do
iudicium accusationis
foram praticamente uníssonas em relatar
que o homicídio se consumou em uma
festa com mais de uma centena de convidados
,
em meio ao aglomerado de pessoas
, as quais correram em debandada após ouvirem os disparos.

Sobre a questão, a testemunha
Antônio Marcos Santos Barros
informou em audiência instrutória que foi um dos policiais militares que atendeu à ocorrência e pormenorizou o contexto em que se deu o delito, alegando que
“estava cheio de gente, estava tendo festa lá, né, aí nesse momento o pessoal correram
, até no momento que o pessoal
dispersaram
,
uma outra pessoa foi atingida na perna
, essa outra pessoa foi conduzida por populares pro hospital”
(
Sic
– ID 8546241 - Pág. 3).

O policial civil
Gildo Marques de Arruda
, por seu turno,

asseverou ao magistrado
a quo
que, em diligências posteriores ao fato, conversou com proprietário do
locus delicti
e foi informado de que na festa
“teria umas 150 pessoas”

(ID 8546241 - Pág. 7).

Em idêntica toada, as testemunhas
Lilia Gomes França Rodrigues
e
Ricardo Supepi
aduziram que trabalhavam como seguranças do evento festivo onde se deu o fato e revelaram que o episódio contou com
cerca de 150 (cento e cinquenta) pessoas, bem como que
os disparos foram percutidos
“no meio do salão”

(ID 8546242 - Pág. 2 e Pág. 7),
chegando a atingir terceira pessoa
.

Aliás, a documentação que instrui os autos confirma que terceiro indivíduo, denominado
Carlos André Santos Barros
, foi alvejado na perna por um dos disparos de arma de fogo efetuados pelo réu, consoante se infere do exame de lesão corporal acostado no ID 8545322.

Neste ponto, quanto à tese recursal de que
configuraria
bis in idem
a manutenção da qualificadora

do art. 121, §2.o, inc. III, do Código Penal
, pois o réu já está sendo processado criminalmente pela prática da lesão corporal pertinente ao disparo que veio a atingir terceira pessoa, impõe-se esclarecer que
os argumentos defensivos não se sustentam
e
tampouco ensejam o decote do tipo penal derivado
.

Isto porque, a lesão corporal consumada em face de terceiro, para fins do crime doloso contra a vida apurado nestes autos, configura
simples exaurimento do meio que resultou perigo comum
, uma vez que a qualificadora em questão
prescinde que alguém venha a ser de fato lesionado
, de modo que, embora a ofensa à integridade corporal de
Carlos André Santos Barros
confirme de maneira empírica e fenomênica o efetivo perigo coletivo
a que os presentes foram submetidos,
com ele não se confunde
, especialmente porque, de acordo com as provas dos autos,
o
locus delicti

contava com mais de 100 (cem) foliões
, os quais
também tiveram a sua incolumidade periclitada por ocasião do ilícito
.

Portanto, resta inarredável concluir que
não foge ao acervo probatório
a decisão do Conselho de Sentença quanto à autoria do apelante
EDIO HERMENEGILDO DE SOUZA
no homicídio duplamente qualificado cometido contra a vítima
Cícero Bezerra da Silva
, de maneira que o édito condenatório
não
constituiu deliberação manifestamente contrária às provas dos autos, mas sim, mera opção dos senhores jurados por uma das possíveis correntes de interpretação probatória, a qual deve ser mantida, sob pena de ofensa
ao princípio da soberania dos vereditos
.

A propósito, na lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.a edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – negritei.

Mantém-se
, pois, na íntegra o veredito condenatório prolatado em face de
EDIO HERMENEGILDO DE SOUZA
.

2.

Da almejada redução do montante fixado a título de indenização aos herdeiros da vítima (art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal)
:

Consoante relatado, o apelante vindica a
redução do
quantum
pecuniário

estabelecido em favor dos herdeiros da vítima pelo d. Juízo Presidente do eg. Tribunal do Júri a título de
indenização para a reparação dos danos causados pela infração penal
, alegando, em abono ao pedido, que houve
contradição entre a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e aquelas utilizadas para a fixação do montante
, bem como que
“a extensão dos danos morais suportados pelos herdeiros da vítima foi muito pouco explorada durante a instrução processual”
.
(ID 8546520 - Pág. 7) – Sublinhei.

A título de contextualização, transcrevo o trecho da sentença em que o d. juiz togado elege o valor mínimo a ser solvido em prol dos herdeiros da vítima,
in verbis
:

“Atento à norma prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, tendo havido pedido expresso na denúncia, fixo o valor mínimo de indenização por danos morais em razão do ato ilícito perpetrado pelo réu (...).
Sopesando as condições econômicas das partes
,
as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor
,
a intensidade do sofrimento da ofendida, e levando em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitro a indenização em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

para o conjunto de herdeiros
, por entender que
o referido valor não representa fonte de enriquecimento nem, tampouco, é quantia inexpressiva, a impedir a compensação do sofrimento provocado pela ofensa
”.
(ID 8546517 - Pág. 6).

Como se sabe, a Lei n.o 11.719/2008, com espeque nos
princípios da celeridade e da economia processuais
, introduziu, pela via do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, a possibilidade de que o próprio juízo criminal estabeleça o
valor mínimo voltado a indenizar a vítima pelos danos ocasionados pelo delito
, o que certamente não retira do ofendido a faculdade de se socorrer junto à esfera cível do Direito a fim de pleitear a expansão indenizatória e a obtenção de valor que melhor corresponda aos prejuízos experimentados.

Sobre a matéria, este eg. Sodalício estadual firmou o entendimento no sentido de que a fixação do valor indenizatório mínimo
fica condicionada, contudo, à existência de pedido expresso da parte acusadora, da vítima ou de seu representante legal
no momento do oferecimento da denúncia ou queixa, a fim de possibilitar a contra-argumentação do acusado e resguardar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Na mesma toada é a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização civil pelos danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal,
é necessário pedido expresso na inicial acusatória, sob pena de afronta à ampla defesa e ao contraditório
”.
(STJ, AgRg no REsp 1671240/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018) – Negritei.

Na hipótese em apreço, houve pedido expresso do Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia, visando à fixação de quantia reparatória mínima em desfavor do denunciado, consoante se depreende da cota registrada no ID

8545309, o que significa dizer que o réu teve a oportunidade de se insurgir contra o pleito ministerial durante o processo, inexistindo assim ofensa ao contraditório e à ampla defesa no posterior deferimento judicial da indenização pretendida.

Em relação à tese defensiva sustentando
“deficiência probatória em relação à extensão dos danos morais”
(ID

8546521), cumpre frisar que embora a indenização judicial fixada para reparar eventual
dano material
causado à vítima dependa necessariamente de instrução probatória específica a fim de se apurar o valor devido, tal imprescindibilidade não se aplica à indenização arbitrada a título de reparação por
danos morais
.

Com efeito, segundo vem decidindo reiteradamente o eg. Superior Tribunal de Justiça,
o dano moral
ex delicto
ocorre
in re ipsa
, ou seja, presume-se com base na própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal
,
não havendo necessidade de colheita específica de provas para apuração de valores
, conforme se depreende dos seguintes julgados da Corte Cidadã:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. LEI N.o 11.719/2008. EXISTÊNCIA DE PEDIDO FORMAL E EXPRESSO. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA
. 1. Este Superior Tribunal de Justiça pacificou sua jurisprudência no sentido de que basta que haja pedido expresso e formal na inicial acusatória para que seja determinada a reparação dos danos causados à vítima, de modo a viabilizar o devido contraditório, não se exigindo, para tanto, indicação de valores na denúncia, já que cabe ao magistrado fixar um valor mínimo.
2. O dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental improvido”
.
(AgInt no REsp 1694713/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017) – Destaquei.

“(...).
2. No que concerne ao pleito para que seja estabelecida indenização mínima a título de danos morais, o posicionamento esposado por esta Corte Superior de Justiça é no sentido de

que, havendo pedido expresso na inicial, a fixação do quantum indenizatório a esse título prescinde de instrução probatória específica
. 3. (...)”.
(AgRg no REsp 1745628/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 03/04/2019) – Grifei.

A
presunção
de sofrimento psíquico e a
desnecessidade de prova quanto à sua ocorrência
delineiam-se com mais clareza ainda
nos casos de morte violenta de integrante de núcleo familiar
, consoante já firmou o eg. STJ, ao assentar que
“
o dano moral em razão do óbito de integrante do núcleo familiar é presumido, não havendo necessidade de prova da sua ocorrência
”
.

(AgInt no REsp 1572299/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 02/03/2017) – Grifei.

No que toca ao argumento recursal de que, ao calcular a pena-base, o d. juízo sentenciante consignou serem normais à espécie a
culpabilidade

do réu, as
circunstâncias
e as
consequências

do crime e de que, portanto, segundo a i. defesa, haveria
“contradição entre a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e aquelas utilizadas para fixação do ‘quantum’ indenizatório”
(ID 8546517 - Pág. 2), entendo que
a tese não enseja a exclusão ou a minoração do valor arbitrado
.

A uma
, porque o fato de as
consequências
não terem sido consideradas extrínsecas ao tipo penal, a meu ver, só faz reforçar a necessidade de reparação do dano aos herdeiros do ofendido, inclusive
se evitando o
bis in idem
, como ocorreria acaso o prejuízo psicológico suportado pelos familiares sobreviventes fosse sopesado tanto na primeira fase da individualização da pena quanto na etapa do art. 387, inc. IV, do CPP, de modo que
inexiste discrepância ou incompatibilidade entre a aferição dos vetores judiciais e o montante indenizatório fixado
, mesmo porque, não se ignora que a
sanção básica foi estabelecida acima do mínimo legal
em virtude do
desabono atribuído à
circunstâncias
do delito
e que
o
comportamento da vítima
não contribuiu para o seu infortúnio
.

A duas
, porque é cediço que a fixação da indenização decorrente de danos morais deve atender à sua
tríplice função
, a saber: a
compensatória
, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a
repressiva
, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a
preventiva
, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ou seja, o valor deve guardar compatibilidade com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.

A propósito:

“2.
O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente deve ser revisto por esta Corte Superior nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou excessiva, em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.
No caso, a tríplice função da indenização por danos morais e o método bifásico de arbitramento foram observados, de acordo com a gravidade e a lesividade do ato ilícito, de modo que é inviável sua redução
”.
(REsp 1771866/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019) – Destaquei.

“(...). 5
. A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos
. Ainda,
o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos
.
6. Indenização no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), a cargo de cada recorrido, que, no caso, mostra-se adequada para mitigar os danos morais sofridos, cumprindo também com a função punitiva e a preventiva, sem ensejar a configuração de enriquecimento ilícito
”.
(REsp 1440721/GO, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 11/10/2016, DJe 11/11/2016) – Grifei.

In casu
, o valor fixado pelo magistrado da instância singela, isto é,
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
,
a priori,
corresponde à
intensidade do prejuízo experimentado
, isto é, a
morte violenta de um familiar próximo, na noite de natal
.

Ademais, há que se ter em mente que o
quantum
pecuniário foi arbitrado em favor da
pluralidade de beneficiários
, especificamente do
“conjunto de herdeiros”
da vítima
, bem como que, ao que ressai da própria sentença,
“o acusado informou ter
renda mensal de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais)
e
seis imóveis no valor de R$ 500.000,00

(quinhentos mil reais)
”.
(ID 8546517 - Pág. 4) – Negritei.

Conclui-se, assim, ante os proventos e o patrimônio do réu, que o montante fixado
não se mostra excessivo ao ponto de lhe causar a ruína e tampouco inexpressivo ou irrisório ao ponto de não constituir ônus
,

bem como que, diante da pluralidade de favorecidos, a indenização
não ensejará enriquecimento indevido
.

Portanto, tendo a fixação do valor indenizatório levado em consideração o dano causado, o grau de culpa ou dolo do agente, a contribuição causal da vítima, as condições socioeconômicas dos envolvidos, bem como a vedação do enriquecimento ilícito e da ruína do ofensor,
indefere-se
o pleito defensivo
.

3.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
EDIO HERMENEGILDO DE SOUZA
, mantendo inalterada a
r. sentença proferida nos autos da ação penal n.o 84-52.2018.811.0013 – código 159324, que tramitou perante o d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020